Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de manter a isenção do IPVA incidente sobre veículo de propriedade do impetrante, pessoa portadora de deficiência física que não se enquadra nos novos parâmetros de isenção. Lei Estadual no 13.296/2008 modificada pela Lei Estadual no 17.293/20, mais restritiva. Orientação uniforme desta Câmara e de outros segmentos da

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de manter a isenção do IPVA incidente sobre veículo de propriedade do impetrante, pessoa portadora de deficiência física que não se enquadra nos novos parâmetros de isenção. Lei Estadual no 13.296/2008 modificada pela Lei Estadual no 17.293/20, mais restritiva. Orientação uniforme desta Câmara e de outros segmentos da Corte no sentido da suspensão temporária do processo (CPC, 313, V, "a" e § 4o). Processo suspenso pelo prazo de seis (6) meses ou até o julgamento da ADI no 2006601-56.2021.26.0000 ou da ACP no 1001399-53.2021.8.26.0053, o que primeiro ocorrer. Julgamento do recurso sobrestado pelo mesmo prazo.